Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO ATRAVÉS DE PORTÃO ABERTO PARA OBRA NA GARAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
2. Ação de indenização na qual as partes autoras interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Os autores aduzem na inicial que são moradores do condomínio réu e que, no dia 13/04/2020, o autor Daniel foi surpreendido ao perceber que sua motocicleta foi furtada. Defendem que, estando o portão da garagem aberto por determinação do síndico para viabilizar o acesso dos pedreiros para uma obra no condomínio, facilitou a entrada do autor do crime que subtraiu seu veículo, uma motocicleta modelo YAMAHA/YBR125K, ano 2010, placa JJV3133/DF. Requerem a condenação em danos materiais e morais.
4. Nas suas razões recursais, os recorrentes se insurgem contra a sentença de improcedência, sob o fundamento de que houve negligência do síndico ao determinar que o portão ficasse aberto prejudicando o controle de entrada e saída de pessoas no condomínio. Afirmam que o síndico tem o dever de exercer a administração interna do condomínio, em especial no que diz respeito à vigilância, moralidade e segurança. Apontam assim, falha na conduta do síndico. Contrarrazões apresentadas. 5. O mérito concentra-se na possibilidade de responsabilização do condomínio edilício em casos de furtos ocorridos no interior das áreas exclusivas, já que o furto da motocicleta ocorrido na garagem é incontroverso.
6. A 2a Turma Recursal assim já decidiu em caso semelhante: “Diante da ausência de previsão expressa no Regimento Interno do condomínio quanto a sua responsabilização por danos sofridos pelos condôminos por ato de terceiro, não há que se falar em indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. (Acórdão n.1072586, 07309443120178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, publicado no DJE: 09/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Em outro julgado, neste mesmo sentido restou decidido (Acórdão n.1058310, 07009391420178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Desta forma, como nem a convenção condominial (ID 48204763) e nem o regimento interno (ID 48204760) do condomínio recorrido prevêem sobre eventual responsabilização cível em casos de danos sofridos por condôminos decorrentes de atos de terceiros, como furtos e roubos, a sentença deve ser mantida.
9. Recurso das partes autoras CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.